Tribunal: TJBA
Processo: 8059929-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Habeas Corpus Criminal nº. 8059929-36.2025.8.05.0000 Vara de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA Processo de origem: Ação Penal n.º 0006142-81.2009.8.05.0004 Impetrante: Valmir Dantas Assunção Júnior Paciente: José Milton Santos de Menezes Advogado: Valmir Dantas Assunção Júnior (OAB/BA 38.290) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA Procurador(a) de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS EM WRIT ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal n.º 0006142-81.2009.8.05.0004, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a prisão preventiva do Paciente carece de fundamentação idônea; (ii) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) considerar os predicativos subjetivos favoráveis do paciente; (iv) verificar se há ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados; (v) avaliar se o estado de saúde do Paciente justifica a substituição da custódia por prisão domiciliar; (vi) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir 3. As teses relativas à ausência de fundamentação, medidas cautelares diversas, predicativos pessoais favoráveis e contemporaneidade não podem ser conhecidas, pois foram integralmente apreciadas no Habeas Corpus n.º 8041394-59.2025.8.05.0000, no qual a ordem foi denegada em 16/09/2025. 4. O pedido de prisão domiciliar, fundado na alegação de doença (Diabetes Mellitus Tipo 2), não pode ser conhecido por esta instância, devendo ser submetido ao Juízo de origem, mediante comprovação idônea de impossibilidade de tratamento médico em ambiente prisional, sob pena de supressão de instância. 5. A alegação de excesso de prazo é improcedente, pois a demora processual decorreu da conduta evasiva do próprio Paciente, que permaneceu foragido por longo período, impedindo o regular andamento da ação penal, incidindo, por analogia, o teor da Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça (“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”). IV. Dispositivo e Tese 7. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado. Tese de julgamento: 1. Não se conhecem, em novo habeas corpus, teses já enfrentadas e rejeitadas em mandamus anterior referente ao mesmo processo de origem. 2. O pedido de substituição da prisão por medida alternativa, fundada em condições de saúde, deve ser submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal quando a demora processual decorre da conduta evasiva do acusado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312 e 648. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 64. STJ - AgRg no HC n. 858.572/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8059929-36.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente, José Milton Santos de Menezes, e, como Autoridade Coatora, a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator